Tribunal: TJMT
Processo: 1030306-78.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030306-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), JOSENILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 618.831.023-75 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que manteve a prisão preventiva e recebeu denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta (i) a ilicitude da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e comportamento suspeito, (ii) ausência de justa causa, dada a pequena quantidade de droga apreendida (16g de maconha), (iii) falta de fundamentação concreta da prisão preventiva e, (iv) subsidiariamente, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pela autoridade policial com base em denúncia anônima, (ii) analisar a existência de justa causa para a instauração da ação penal pela suposta prática de tráfico de drogas e, (iii) examinar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP quando fundada em elementos objetivos que justifiquem a suspeita da prática criminosa. No caso, a abordagem foi precedida de denúncia anônima com descrição precisa do veículo e da localidade, reforçada pela fuga deliberada do paciente e destruição do celular no momento da abordagem, o que configura fundada suspeita suficiente à revista pessoal.

4. A apreensão de seis porções de substância análoga à maconha, embora em pequena quantidade (16g), não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, especialmente diante da forma de acondicionamento, da denúncia sobre atuação na modalidade
“delivery”
e da reiteração delitiva do paciente por crime da mesma natureza, circunstâncias indicativas de destinação mercantil.

5. A denúncia apresenta exposição clara dos fatos, com descrição dos elementos necessários à instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP. Estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, afastando-se a alegação de inépcia e de ausência de justa causa.

6. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos como a condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, a tentativa de frustrar a investigação com o descarte do celular e os indícios de reiteração delitiva. Tais dados demonstram risco à ordem pública e ineficácia de medidas cautelares diversas.

7. Diante da presença de elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e reiteração delitiva, revela-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sendo a proximidade da audiência de instrução e julgamento fator adicional que reforça a necessidade de manutenção da custódia.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, como fuga do suspeito e descarte de objetos no momento da abordagem.

2. A apreensão de pequena quantidade de droga, aliada a outros indícios, como fracionamento, reiteração e denúncia sobre tráfico na modalidade
“delivery”
, é suficiente para justificar a ação penal por tráfico de drogas.

3. A prisão preventiva é legal quando demonstrada a reiteração delitiva, o risco concreto à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, com fundamentação individualizada e baseada em dados do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 244 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 00000000000000989554 SP 2025/0092850-8, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025. TJMT, N.U 1016975-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 03.07.2025. TJMT, N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 16.05.2025. TJMT, N.U 1030936-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 25.09.2025. TJMT, N.U 1011203-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.06.2025. TJMT, N.U 1013205-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 12.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030306-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSENILSON SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: RENATO DE ALMEIDA BRENTAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Josenilson Sousa da Silva
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal nº 1007274-30.2025.8.11.0037, manteve a prisão preventiva do paciente e recebeu a denúncia que lhe imputou a prática do crime de tráfico de drogas (id. 206243186 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a busca pessoal foi ilegal, pois baseada apenas em denúncia anônima não corroborada e nervosismo do paciente, contaminando todas as provas e impondo o trancamento da ação penal,
2)
não há justa causa para o tráfico, já que a apreensão de 16g de maconha indica porte para consumo próprio,
3)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, fundada apenas na gravidade abstrata do delito e,
4)
subsidiariamente, a custódia deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude da busca pessoal realizada e todas as provas dela decorrentes, com o consequente trancamento da ação penal.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com a sem a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 312279365).

O pedido liminar foi indeferido (id. 312640386).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa (id. 318997393).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 30.05.2025, o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2025.171527:

“GRUPO DE APOIO DO 14°BPM EM CONTINUIDADE NA OPERAÇÃO FORÇA TOTAL VISANDO O COMBATE AS FACÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, RECEBEU INFORMAÇÕES VIA 190 RELATANDO QUE UM SUSPEITO POR VULGO MENOR ESTARIA FAZENDO ENTREGA DE ENTORPECENTE TIPO DELIVERY MODO FORMIGUINHA UTILIZANDO UMA MOTOCICLETA HONDA FAN CG DE COR PRATA NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO CENTRO LESTE, DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS A GUARNIÇÃO EM RONDAS PELA RUA FREDERICO JOSÉ TIMÓTEO AVISTOU UM SUSPEITO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADA ONDE FOI
DADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS DE PARADA SENDO IGNORADO PELO SUSPEITO
, DIANTE DA SITUAÇÃO FOI FEITO UM BREVE ACOMPANHAMENTO ONDE
O SUSPEITO PERDEU O CONTROLE DA MOTOCICLETA VINDO A CAIR AO SOLO
, VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO POSSUI ALGUMAS ESCORIAÇÕES NA FACE SITUAÇÃO ESSA OCASIONADA NA QUEDA DE MOTO ONDE O CAPACETE DO SUSPEITO SAIU POR NÃO ESTAR DEVIDAMENTE PRESO, DE IMEDIATO
O SUSPEITO LEVANTOU E JOGOU SEU APARELHO CELULAR NA VIA DANIFICANDO O APARELHO
(SITUAÇÃO ESSA SENDO ORIENTAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA),
FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL ONDE FOI LOCALIZADO SEIS (06) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU BOLSO
PERGUNTADO PARA O SUSPEITO SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE ELE FICOU CALADO. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO (JOSENILSON)
POSSUI DUAS PASSAGEM POR TRAFICO DE DROGA
.”
(id. 198642111 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037)

Em audiência de custódia realizada em 31.05.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações que constam nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada pelo conjunto probatório já constante nos autos,
notadamente o fato de que o réu arremessou seu aparelho telefônico no momento de sua abordagem, danificando-o completamente, conduta afirmada pela autoridade policial ser empregada normalmente por integrantes de facções criminosas
, logo presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, acolho o parecer ministerial eis que se verifica a necessidade de garantir a ordem pública.

Inicialmente, cumpre destacar que
o custodiado é reincidente
, tendo em seu desfavor
condenação penal transitada em julgado por infração de tráfico privilegiado
, proferida por este juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos n. 200002-65.2025.8.11.0037 e
não tendo sido inclusive localizado para início do cumprimento da pena
.

Tal circunstância, por si só, reforça a gravidade concreta da conduta ora apurada, evidenciando, em juízo de cognição sumária, indícios robustos de reiteração delitiva e de que o autuado não figura como mero usuário, mas sim como alguém dedicado à atividade ilícita do tráfico de entorpecentes.

Ainda que a quantidade de substância entorpecente apreendida nesta oportunidade seja, em princípio, reduzida,
não se pode desconsiderar o modo de acondicionamento da droga, bem como a informação de que o custodiado estaria exercendo a traficância na modalidade “delivery”
.

Tais elementos, considerados em conjunto, reforçam a presunção de habitualidade delitiva,
revelando indícios de que o autuado integra, ao menos na função de executor
, estrutura criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Com efeito, é de conhecimento notório nos meios de persecução penal que os
indivíduos conhecidos como “aviõezinhos” ou “formiguinhas” no contexto do tráfico de drogas não transportam grandes quantidades da substância consigo
, justamente por atuarem na distribuição fracionada, o que, inclusive, busca dificultar a responsabilização penal em caso de flagrante.

Portanto, a reduzida apreensão, isoladamente considerada, não descaracteriza a prática do crime de tráfico, tampouco afasta a possibilidade de vínculo com organização criminosa ou, ao menos, com cadeia estrutural minimamente organizada voltada à traficância.

A decretação da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, notadamente diante do histórico de reiteração delitiva por parte do custodiado, que ostenta condenação penal anterior por crime da mesma natureza. (...).

Tais circunstâncias, somadas aos indícios de habitualidade delitiva e à condição de reincidência específica do custodiado, evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, visando conter a reiteração criminosa e preservar a credibilidade e a efetividade da persecução penal. (...).”
(id. 198721754 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037)

No dia 26.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso na prática do crime de tráfico de drogas (id. 198845201 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037).

Em decisão do dia 08.07.2025, o juízo
a quo
determinou a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar e manteve a custódia cautelar por ausência de alteração fática (id. 198857062 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037).

O impetrante apresentou a defesa preliminar em favor do paciente em 29.07.2025 e o órgão ministerial de primeiro grau apresentou a réplica em 18.08.2025 (ids. 202554146 e 204780677, respectivamente – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037).

A respeito da preliminar arguida na defesa preliminar quanto a ilicitude da busca pessoal, o juízo singular afastou-a com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Neste sentido, Rogério Greco[1] leciona que:

“A Polícia Militar, principalmente através dos seus Batalhões de Operações Policiais Especiais espalhados pelo Brasil, bem como as Polícias Civil e Federal vêm reconquistando, aos poucos, a confiança da população. Hoje, a separação existente entre a polícia militar, considerada, ao mesmo tempo, como uma polícia repressiva e preventiva, e a polícia civil (e mesmo a federal, em sua área de atuação), cuja finalidade precípua é investigar os delitos já ocorridos.”

E prossegue: “Assim, resumidamente, caberia à polícia militar, precipuamente, o papel ostensivo de prevenir a prática de futuras infrações penais, enquanto que à polícia judiciária, civil, caberia, também de forma precípua, o papel investigativo.”

Congruente ao referido entendimento, tem-se que se um agente do Estado se ver impedido de realizar abordagem em via pública com base em comportamentos suspeitos demonstrados pelo indivíduo, como fuga, gesticulações ou outras reações típicas, amplamente reconhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá grave comprometimento da efetividade do exercício da segurança pública.

Assim, não há o que se falar em ilicitude da busca pessoal, razão a qual afasto o referido pedido. (...).”
(id. 206243186 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037)

Quanto a inépcia da denúncia, o juízo singular consigna que:

“(...) No que tange à inépcia da denúncia consubstanciada na ausência de elementos suficientes de autoria e materialidade, vê-se que a denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa.

Anota-se que para o oferecimento de denúncia exigem-se apenas indícios de autoria e materialidade que são as condições mínimas para sustentar a deflagração da ação penal.

Nesta fase, portanto, há que se examinarem apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. (...).

De outro viés, prima facie, o fato narrado na peça acusatória constitui crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, ou seja, encontra tipicidade aparente nos artigos elencados. Sendo assim, presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, não há que se falar em ausência de justa causa e inépcia da denúncia para o desencadeamento da ação penal, razão pela qual rejeito a referida preliminar. (...).”
(id. 206243186 – AP nº 1007274-30.2025.8.11.0037).

Ainda na mesma decisão, o magistrado recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para 29.10.2025.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é providência de caráter absolutamente excepcional, admitida somente quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta imputada, a inépcia da denúncia, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de justa causa em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Fora dessas hipóteses estritas, a medida encontra óbice, sob pena de supressão indevida da necessária instrução probatória.

Exatamente nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 6. A busca veicular realizada a partir de elementos objetivos e concretos a demonstrar fundada suspeita é respaldada pelo ordenamento jurídico.7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta, da existência de causa de extinção da punibilidade e da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito. (...).”
(STJ, AgRg no HC 00000000000000989554 SP 2025/0092850-8, Relator Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025)

No caso dos autos, a defesa sustenta que a busca pessoal que deu ensejo à apreensão da substância entorpecente seria ilícita, por ter decorrido de denúncia anônima não corroborada por diligências preliminares, acrescida do simples nervosismo do paciente, o que contaminaria todas as provas subsequentes e imporia o trancamento da ação penal.

Todavia, antes de se analisar o contexto fático da abordagem, é necessário assentar que a ordem de
habeas corpus
não é sucedâneo recursal para reexame aprofundado de provas.

Assim, apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade reconhecível de plano, sem necessidade de incursão probatória, admite-se a concessão da ordem, o que, como se verá, não se evidencia na presente situação.

Aplicável ao caso o seguinte julgado de minha relatoria:

“(...) 5. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige ilegalidade patente ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica na hipótese, dada a existência de elementos indiciários compatíveis com a fase processual e ausência de nulidade flagrante.

6. A alegação de fragilidade probatória deverá ser oportunamente examinada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).”
(N.U 1016975-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 03.07.2025)

Na hipótese, verifica-se que a abordagem policial não decorreu de mera intuição ou de elementos subjetivos, mas foi antecedida por circunstâncias objetivas que legitimaram a adoção da medida.

A guarnição recebeu denúncia anônima acerca de indivíduo que realizaria entregas de entorpecentes na modalidade “delivery”, inclusive com detalhamento do veículo utilizado e do local em que se encontraria.

Em diligência, os policiais visualizaram o paciente conduzindo motocicleta com as mesmas características indicadas, ocasião em que foi determinado que parasse o veículo, ordem que deliberadamente descumpriu, empreendendo fuga e ocasionando a própria queda.

Essa atitude, somada ao fato de arremessar o aparelho celular ao solo [conduta usualmente empregada por indivíduos envolvidos com a criminalidade organizada, com o intuito de dificultar a persecução], reforçou o juízo de fundada suspeita, justificando a imediata realização da busca pessoal.

Nesse sentido são os seguintes julgados deste E. TJMT:

“A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. Em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência.”
(N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Vice-Presidência, DJe 12.09.2025)

“A fuga do indivíduo ao receber ordem de parada configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.”
(N.U 1011203-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.06.2025)

“A busca pessoal e domiciliar foi precedida de diligência policial motivada por denúncia anônima, vigilância prévia e comportamento suspeito do paciente, legitimando as ações policiais e afastando a alegada ilegalidade.”
(N.U 1013205-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

Não se pode olvidar que a fundada suspeita a que alude o art. 244 do CPP não exige certeza absoluta da prática criminosa, mas sim a presença de elementos concretos que, em seu conjunto, tornem razoável a intervenção estatal, a fim de preservar a ordem pública e a eficácia da persecução penal.

Nesse cenário, a conjugação da informação recebida, das características coincidentes do veículo, da fuga diante da ordem legal de parada e do descarte intencional do telefone celular constituiu conjunto fático robusto, suficiente para legitimar a busca pessoal realizada.

Diante desse contexto, não se identifica ilicitude na atuação policial. Ao contrário, a diligência observou os parâmetros legais e constitucionais, não havendo que se falar em prova ilícita por derivação nem em nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal.

Por outro lado, a quantidade de droga, embora pequena, não afasta por si só a configuração do tráfico, sobretudo porque o entorpecente estava fracionado em porções, havia informação de atuação na modalidade
“delivery”
e o paciente ostenta reiteração delitiva específica [condenação por tráfico de drogas em sua forma privilegiada], o que reforça a destinação mercantil.

Sobre o tema, aplicável o seguinte precedente:

“(...) 6. A quantidade de entorpecente, embora pequena, não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo quando há indícios de destinação mercantil e reiteração criminosa, afastando a incidência da presunção de atipicidade relativa firmada no Tema 506 do STF.

7. A alegação de uso pessoal demanda exame aprofundado de provas e, portanto, não comporta análise na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJMT. (...)”
(N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

No que tange à alegação defensiva de que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos, não assiste razão ao impetrante.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva demonstra fundamentação suficiente e individualizada, amparada em elementos fáticos específicos do caso, especialmente:
(i)
a reiteração do paciente por crime da mesma natureza, com condenação anterior já transitada em julgado,
(ii)
a informação de que estaria exercendo a traficância na modalidade
“delivery”
, circunstância que revela sofisticação e dedicação à atividade criminosa,
(iii)
a tentativa de frustrar a persecução penal mediante destruição deliberada do aparelho celular no momento da abordagem, conduta comumente associada a orientações de facções criminosas e,
(iv)
os fortes indícios de reiteração delitiva, que não se confundem com mera presunção.

Esses dados, extraídos do próprio contexto da prisão em flagrante e corroborados pelo histórico do paciente, revelam risco concreto de reiteração criminosa, justificando a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública e a preservação da efetividade da persecução penal.

Ademais, a existência de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, ainda não cumprida, reforça a necessidade da custódia, evidenciando que medidas alternativas seriam manifestamente insuficientes para conter a prática reiterada do tráfico de drogas.

Em reforço:
“(...) A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. (...).”
(N.U 1030936-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Vice-Presidência, DJe 25.09.2025).

Portanto, afasta-se a tese de ausência de fundamentação concreta, porquanto a decisão atacada demonstrou de maneira clara a necessidade da prisão preventiva, não se limitando a invocar a gravidade abstrata do delito, mas, sim, circunstâncias específicas da vida pregressa e da conduta do paciente que revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Por identidade de razões, sobretudo ao considerar a proximidade da audiência de instrução e julgamento [29.10.2025], oportunidade na qual o juízo singular poderia reavaliar a custódia cautelar, insuficientes, neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025